Tribunal: STJ
Processo: 0368388-53.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 785549 - RJ(2022/0368388-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOÃO CESAR GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: EDMUNDO PAULO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
OUTRO NOME
: EDMUNDO PAULA DE SOUZA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
DA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em substituição a recurso próprio, no qual se pleiteava a
habeas corpus
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, sob o argumento de ausência de comprovação das elementares
Lei n. 11.343/2006)
do tipo, especialmente estabilidade e permanência do vínculo associativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio para rediscutir matéria já apreciada pelas
instâncias ordinárias; (ii) estabelecer se é possível, na via estreita do
,
habeas corpus
reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar a condenação pelo delito de
associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da garantia
constitucional, admitindo-se o seu conhecimento apenas em hipóteses excepcionais
de flagrante ilegalidade. A concessão de ordem de ofício, nos termos dos arts. 647-
A e 654, § 2o, do CPP, exige a demonstração inequívoca de constrangimento ilegal,
não verificado no caso.
4. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, reconhece a
materialidade e a autoria delitivas, destacando que os agravantes foram presos em
flagrante com 297g de cocaína e 228g de maconha fracionadas, em comunidade
dominada por facção criminosa, circunstâncias que amparam a condenação pelo
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
5. A revisão das conclusões adotadas pela instância ordinária quanto à
estabilidade e permanência do vínculo associativo exige revolvimento fático-
probatório, inviável na via eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55946725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7338a6e3-9feb-4599-98d8-bc6b676f114f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7338a6e3-9feb-4599-98d8-bc6b676f114f

AgRg no HABEAS CORPUS No 785549 - RJ(2022/0368388-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOÃO CESAR GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: EDMUNDO PAULO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
OUTRO NOME
: EDMUNDO PAULA DE SOUZA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
DA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em substituição a recurso próprio, no qual se pleiteava a
habeas corpus
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, sob o argumento de ausência de comprovação das elementares
Lei n. 11.343/2006)
do tipo, especialmente estabilidade e permanência do vínculo associativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio para rediscutir matéria já apreciada pelas
instâncias ordinárias; (ii) estabelecer se é possível, na via estreita do
,
habeas corpus
reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar a condenação pelo delito de
associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da garantia
constitucional, admitindo-se o seu conhecimento apenas em hipóteses excepcionais
de flagrante ilegalidade. A concessão de ordem de ofício, nos termos dos arts. 647-
A e 654, § 2o, do CPP, exige a demonstração inequívoca de constrangimento ilegal,
não verificado no caso.
4. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, reconhece a
materialidade e a autoria delitivas, destacando que os agravantes foram presos em
flagrante com 297g de cocaína e 228g de maconha fracionadas, em comunidade
dominada por facção criminosa, circunstâncias que amparam a condenação pelo
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
5. A revisão das conclusões adotadas pela instância ordinária quanto à
estabilidade e permanência do vínculo associativo exige revolvimento fático-
probatório, inviável na via eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55697010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:43
Código de Controle do Documento: 70931540-de2d-47e1-b0a2-001b037bb124

Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO CESAR GOMES DE
OLIVEIRA e EDMUNDO PAULO DE SOUZA contra decisão que não conheceu do habeas
.
corpus
Nas razões recursais, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial, ressaltando
que é devida a absolvição pela prática do crime previsto no
da
por
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
não se encontrarem provadas as elementares do tipo-crime em questão.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito à apreciação e
julgamento do colendo colegiado.
Em contrarrazões, o Ministério Público estadual requereu o desprovimento do
recurso.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 123-125):
[...] A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
habeas corpus
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais
em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
[...]
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a
real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da
pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária
celeridade no seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do
Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se
verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou
flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na
liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei no 14.836, de 8/4/2024,
publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.
De fato, certo é que "esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no
sentido de que: a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida
absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo
exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites
cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos
préconstituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que
(AgRg no HC n.
Relator Ministro
dependam de dilação probatória
802.688/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
28/2/2023,
de
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC no
6/3/2023)
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
868.208/RS,
DJe de
- destaquei)
30/11/2023,
5/12/2023
Com efeito, “É do devido processo legal que a causa não seja processada,
simultaneamente, na origem e na instância recursal. Questões relativas à fragilidade
das provas da autoria delitiva não podem ser dirimidas na via sumária do habeas
corpus ou do seu recurso por demandarem reexame aprofundado das provas
coletadas no curso da instrução criminal, inviável na via eleita. A temática deve ser
solucionada, em princípio, na ação penal a que responde o ora agravante e pelo
Togado singular.” (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 170264 – MT,
Relator
Ministro
JOÃO
BATISTA
MOREIRA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF1) Julgado em

no 3698 de
08/08/2023, DJe/STJ
16/08/2023)
Afirmada a materialidade e a autoria do paciente, alterar o quadro formado no
Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".
Efetivamente, é cediça a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "(...) A individualização da pena, como atividade discricionária do
Documento eletrônico VDA55697010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:43
Código de Controle do Documento: 70931540-de2d-47e1-b0a2-001b037bb124

julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou
teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o
princípio da proporcionalidade. (...)" (HC 595958 / SP, RELATOR Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/08/2020,
DATA DA
DJe
PUBLICAÇÃO/FONTE
24/08/2020)
Ou seja, a revisão da dosimetria em sede de "habeas corpus" "é possível somente
em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder
reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou
fáticos e probatórios" (HC n.
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta
304.083/PR,
Turma, DJe
.
12/3/2015)
No presente feito, observa-se que a exacerbação da pena do paciente se deu de
maneira motivada e inexistem elementos que permitam afirmar flagrante ilegalidade.
Pelo exposto,
do
substitutivo e, na análise de ofício,
não conheço
habeas corpus
não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.[...]

Inicialmente, é cediço que o
não é sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas
instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
nos termos do
2o, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos.
art. 654, §
No tocante à associação para o tráfico, o Tribunal de origem, soberano na análise das
provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação, uma vez
que os agravantes foram presos em flagrante delito quando traziam consigo, para fins de tráfico,
297g de cocaína e 228g de maconha, devidamente fracionados, numa comunidade dominada
pela facção criminosa "Terceiro Comando Puro", onde seria inviável comercializar material
entorpecente sem estar diretamente envolvido com dita organização, concluindo (fls. 78-79):
[...] Na hipótese dos autos, porém, a defesa poderia ter apresentado alguma
testemunha para corroborar a versão dos acusa- dos, mas assim não o fez, o que
torna, pois, impossível desconstituir as sólidas provas coligidas pelo Ministério
Público.
Com isso, conclui-se, indubitavelmente, que os acusados fazem parte de uma
organização criminosa com vínculos permanentes e solidariedade de ação, na
medida em que policiais militares os avistaram numa comunidade dominada por
uma perigosa facção criminosa em plena atividade delitiva, trazendo consigo
elevada quantidade de drogas, cuja forma de acondicionamento não deixa dúvidas
sobre a sua destinação à mercancia ilícita.
[...]
Logo, diante do irrefutável conjunto fático-probatório coligido ao longo da
instrução criminal, correto se mostra o juízo de reprovação, o que torna, pois,
impossível a absolvição dos acusados das penas dos delitos previstos nos artigos 33
e 35 da
[...]
Lei no 11.343/06.

Por esta razão, não se constata manifesta ilegalidade a ensejar a alteração do julgado
por entender que a decisão do Tribunal de origem se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Veja-se:
Direito Penal. Agravo Regimental. Associação para o tráfico de drogas. Reexame
de provas. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus originário, buscando a absolvição da imputação relativa ao
da
art. 35
Lei de Drogas, sob o argumento de ausência de demonstração concreta dos
requisitos de estabilidade e permanência exigidos para a configuração do delito de
associação para o tráfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para
configurar o delito de associação para o tráfico de drogas, com os requisitos de
estabilidade e permanência.
III. Razões de decidir
3. A condenação por associação para o tráfico de drogas foi fundamentada
na apreensão de rádios transmissores, armas de fogo e granadas, indicando a
atuação coordenada e estruturada dos envolvidos, demonstrando estabilidade e
permanência.
Documento eletrônico VDA55697010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:43
Código de Controle do Documento: 70931540-de2d-47e1-b0a2-001b037bb124

4. A região onde ocorreu a prisão é dominada por facção criminosa, o que
torna impossível a atuação autônoma no tráfico de drogas, reforçando a
associação criminosa.
5. A demonstração de estabilidade e permanência do vínculo associativo
pode ser inferida do conjunto de elementos probatórios disponíveis, não
demandando necessariamente prova direta e inequívoca.
6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão
anterior, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por associação para o tráfico de drogas
exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os envolvidos. 2. A
apreensão de rádios transmissores e arma de fogo, em local dominado por facção
criminosa, é suficiente para demonstrar a associação criminosa. 3. A mera reiteração
de argumentos já analisados não é suficiente para alterar decisão anterior".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.019.513/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
15/9/2025.

Ademais, para se chegar à conclusão diversa, no sentido do não preenchimento dos
requisitos de estabilidade e permanência aptos a amparar o édito condenatório, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório, descabido na via eleita. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
COLHEITA
DE
PROVAS
NO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A previsão de intimação pessoal prevista no
do Código de Processo
art. 392,
Penal - CPP somente se aplica ao condenado preso, preventivamente ou em
decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de primeiro grau, não
existindo direito subjetivo do réu solto de ser intimado pessoalmente da data do
julgamento do recurso de apelação ou de seu resultado.
2. A alegada nulidade resultante da colheita das provas no estabelecimento
comercial da agravante não foi debatida na instância ordinária, circunstância que
impede o pronunciamento deste Tribunal Superior a respeito, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. Afastar as conclusões adotadas na origem, a respeito da autoria e
materialidade dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06,
demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento
vedado na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
878.278/SC,
julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:43
Código de Controle do Documento: 70931540-de2d-47e1-b0a2-001b037bb124

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 785.549 / RJ
Número Registro: 2022/0368388-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00287507220218190001 060007302021 287507220218190001 60007302021
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JOÃO CESAR GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: EDMUNDO PAULO DE SOUZA (PRESO)
OUTRO
NOME
: EDMUNDO PAULA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOÃO CESAR GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : EDMUNDO PAULO DE SOUZA (PRESO)
Documento eletrônico VDA55915049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 67afeaa1-24ce-4ec2-bdea-f424c9a98392

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
OUTRO
NOME
: EDMUNDO PAULA DE SOUZA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 67afeaa1-24ce-4ec2-bdea-f424c9a98392